Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1005613-40.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ELOI BRUNETTA
EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso embargos de declaração oposto por ELOI BRUNETTA em face do acórdão prolatado por esta Câmara no agravo de instrumento de mesmo número no qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso para indeferir o seu pedido de recuperação judicial.
Sustenta o embargante, em síntese, que “no último dia 28 de abril de 2020, o presente recurso foi levado a julgamento, tendo a digna Relatora votado pelo seu provimento, cassando, assim, a decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial dos agravados, ora embargantes. Constou no aludido voto que os requisitos do art. 47 e 51, ambos da Lei 11.101/2005 não foram devidamente cumpridos e, por essa razão, não poderiam os agravados, ora embargantes, estar em Recuperação Judicial. Aliás, o referido voto é idêntico - inclusive na fundamentação jurídica - aos demais votos proferidos nos Agravos de Instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000 (DOC. 01), 1005065-15.2019.8.11.0000 (DOC. 02), 1008059-16.2019.8.11.0000 (DOC. 03), interpostos, respectivamente, pelas empresas UPL DO BRASIL e BANCO JOHN DEERE, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. contra a mesma decisão. Consoante se infere da leitura atenta dos aludidos recursos, o voto da conspícua Relatora restou vencido pelos substanciosos votos prolatados pelos preclaros Desembargadores componentes da egrégia 1.a Câmara Cível, João Ferreira Filho (1.a vogal) e Sebastião Barbosa Farias (2.o vogal).” Requereu, ao final, “liminarmente, o recebimento deste Recurso, conferindo-se o efeito suspensivo contido no § 1.o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, haja vista a relevância da fundamentação jurídica acerca do descumprimento dos incisos IV e VI do §1.o do art. 489 do CPC, bem assim do art. 927 daquela norma de regência, como, também, a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da possibilidade da retomada das execuções individuais dos credores; b) No mérito, seja corrigido o vício apontado, a fim de que haja o enfrentamento das seguintes questões: 1) Constatação da crise do setor do agronegócio e a existência, inclusive, de várias ações em desfavor dos embargantes, que atestam a sua insolvência; 2) Alteração dos entendimentos esposados nos Agravos de Instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000, 1005065-15.2019.8.11.0000, 1008059-16.2019.8.11.0000, conforme determina o § 4.o do art. 927 do CPC, cuja inobservância implica em nulidade do acordão por ausência de fundamentação à luz do § 1.o, inciso VI do art. 489 do CPC. c) Após, em sendo constatada a OMISSÃO, seja provido o recurso para improver o agravo de instrumento nos exatos termos dos acordões paradigmas proferidos nos Agravos de Instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000, 1005065- 15.2019.8.11.0000, 1008059-16.2019.8.11.0000, afastando, assim, a insegurança jurídica criada pelo acordão de ID 40966459.”
Pois bem. De fato, o art. 1.026, §1o, do CPC assim preceitua:
“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
No caso dos autos, não obstante esta Relatora tenha posicionamento de que inviável o deferimento da recuperação judicial ao embargante, diante do não preenchimento do requisito temporal exigido por lei, tem-se que fui vencida nos recursos de Agravo de Instrumento n. 1004785-44.2019.8.11.0000, 1005065- 15.2019.8.11.0000, 1008059-16.2019.8.11.0000, julgados na mesma sessão do recurso aqui questionado, o que caracteriza uma possível contradição.
Assim sendo, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o embargado para apresentação das contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer nos embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora